Tribunal: TJSP
Processo: 2210497-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Município de São Sebastião - Concedida antecipação da tutela na modalidade tutela de urgência – Efetivação do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil- PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco - PMRR, necessárias à eliminação, mitigação ou redução dos riscos de desabamentos em áreas de risco – Possibilidade – Necessidade de ações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Município de São Sebastião - Concedida antecipação da tutela na modalidade tutela de urgência – Efetivação do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil- PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco - PMRR, necessárias à eliminação, mitigação ou redução dos riscos de desabamentos em áreas de risco – Possibilidade – Necessidade de ações preventivas e estruturais de acordo com cada realidade, iniciando-se o curso de intervenções públicas que hão de fazê-las cessar ou, ao menos, mitigá-las sensivelmente – Observando-se, sempre, as competências constitucionalmente previstas – Entre as quais se destacam os deveres de preservação e defesa do meio-ambiente para as presentes e futuras gerações - Conservar do patrimônio público – Promover de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico – Assegurar e garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes - Proteger e recuperar o meio ambiente urbano – Promover o desenvolvimento urbano sustentável, com indicação das áreas sujeitas à restrição de uso e controle especial pelo risco de desastres naturais – E, por fim, garantir a preservação, a melhoria e a reparação da qualidade ambiental, a manutenção do equilíbrio ecológico e a racionalização do uso do solo - Não obstante, entende-se que o prazo para seu cumprimento integral deve ser dilatado para 120 dias – Recurso parcialmente provido.